Tribunal: TJPA
Processo: 0809491-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809491-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDSON RAMOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0809491-31.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Fabio Jose Furtado dos Remedios Kasahara (OAB/PA nº 21.091)

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém

PACIENTE: EDSON RAMOS SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente sob acusação da prática do delito de estupro de vulnerável – art.217-A, do Código Penal –
1)
EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREJUDICADO - pleito apreciado e denegado pelo juízo a quo em 30/06/2023 -
2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia decretada para garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente revelada pela gravidade concreta de sua conduta e risco de reiteração delitiva -
3
) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA - WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Fabio Jose Furtado dos Remedios Kasahara (OAB/PA nº 21.091),
em favor de
EDSON RAMOS SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém.

Narra o impetrante que o paciente
EDSON RAMOS SILVA
foi preso em flagrante sob acusação da prática do delito de estupro de vulnerável, sendo sua custódia flagrancial convertida em preventiva em 18/05/2023, nos autos do processo n. 0804359-51.2023.8.14.0401, por decisão do juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Aduz que o pedido de revogação da custódia foi indeferido pelo Juízo da Vara de Inquéritos, após o que este declarou sua incompetência, sendo o feito redistribuído à
1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém.

Informa que perante a Vara Especializada de Crimes contra a Criança foi protocolado novo pedido de revogação da custódia, aduzindo o impetrante que o paciente se encontra sujeito à constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para apreciação do aludido pleito.

Aduz ainda que o decreto não possui fundamentação idônea, pois não se verificam na hipótese os requisitos autorizadores da medida extrema, bem como a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do agente que possibilitariam da revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se pelo não conhecimento do
writ,
por entender configurada supressão de instância em razão da pendência de análise do pedido de revogação da custódia perante o juízo de piso
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Inicialmente, constata-se que
se encontra prejudicado o pleito de reconhecimento de excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da custódia
, o qual, a aquando da impetração, ainda encontrava-se pendente de análise perante o Juízo da
1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, conforme relatado na inicial e confirmado pelo teor das informações prestadas pelo juízo inquinado coator, uma vez que, conforme registrado no sistema PJE de processo eletrônico judicial,
referido pleito foi apreciado e denegado pelo juízo a quo em 30/06/2023
.

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, constata-se que o Juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, ao decretar a custódia preventiva à requerimento da autoridade policial, justificou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos:

“
Processo nº 0804359-51.2023.8.14.0401

A Autoridade Policial -
DPC Maria Júlia Almeida da Silva
, com base no IPL nº 00433/2023.100046-1, representou pela decretação da
PRISÃO PREVENTIVA
do nacional
EDSON RAMOS SILVA,
pela suposta prática do crime de e
stupro de vulnerável,
com fulcro no art. 217-A, do Código Penal. (Id. 88550508).

A autoridade policial fundamenta o pedido narrando
in verbis
:

“Narra o BOP n°.00006/2023.101363-1 que no dia 13/02/2023 a sra. CAMILA flagrou seu filho WANDERSON LUCAS, de 9 anos, saindo da casa do vizinho "DINHO" (posteriormente qualificado como o representado), tendo a criança lhe relatado ter sido abusada sexualmente pelo individuo, conforme consta do texto do BOP a seguir:

A registrante, citada compareceu nesta SECCIONAL URBANA DA MARAMBAIA, para relatar que na data/hora e local, que na qualidade de genitora do menor W.L.S de 09 anos, que foi vitima de ABUSO SEXUAL, fato cometido supostamente pelo vizinho conhecido como Dinho "louro", onde a relatora informa que as partes íntimas do menor estariam meladas de "esperma".

Em escuta especializada realizada no dia 14/02/2023 (dia seguinte ao fato), a criança vítima verbalizou que: "eu moro com a minha mãe e minha irmã em cima, minha vó, minha tia e meu primo moram em baixo, eu estudo um pouco perto da minha escola, eu vou de bicicleta, gosto de brincar na rua de queimada, bandeirinha e futebol. Ontem umas cinco e meia da tarde, eu fui na casa da minha vó por parte de pai, que é na rua da casa dele, do louro, foi quando ele me chamou na casa dele, que ia me dá uma fruta e eu fui, ele me levou para cozinha, ai foi o que aconteceu, ele mora sozinho, mora perto da casa da minha vó, eu passei uns cinco ou sete minutos dentro da casa dele, ele ficou me pegando assim (fez gestos pelo corpo), ele não tirou minha roupa e nem tirou a dele, ficou pegando no meu pinto e na minha bunda, calocou a mão por dentro do meu short e da cueca, só ele que ficou tocando em mim, eu não toquei em nada nele, ele disse que não era para mim contar para ninquém, disse que ia ficar entre nos, foi so isso que aconteceu ontem, da outra vez, ele disse "vem cá, bora subir", ai eu sai correndo para casa, nesse dia ele não fez nada porque eu fui embora para casa" (SIC). (TEXTUAIS - vide relatório de atendimento social).

Em sede policial, a relatora do boletim de ocorrência e mãe da vítima, CAMILA CHAVES DE LIMA, relatou ter visto seu filho saindo da casa deste vizinho, ocasião em que a criança disse que DINHO tinha lhe oferecido uma fruta, e a criança entrou na casa, ocasião em que foi manipulada sexualmente pelo agressor, tendo a mãe inclusive constatado que o pênis da criança apresentada uma secreção na ocasião.

(...)

O exame sexológico forense foi requisitado por ocasião do registro da ocorrência, e imediatamente realizado no dia 14/02/2023 (um dia após o fato), tendo o Laudo n°.2023.01.000146-SEX constatado presença de sinais de violência sexual (item 5), pois havia lesão no pênis da criança, "sugestivo de descolamento do prepúcio de maneira traumática" (item 3), indicativo de "provável manipulação genital" (quesito quinto).

Considerando o teor das declarações da relatora, foi intimada e ouvida também a avó da criança vítima, e também vizinha do agressor, ora representado, sra. MARIA DO SOCORRO FREITAS DAS CHAGAS, a qual reiterou o que já havia sido verbalizado pela criança e pela mãe da criança.

O investigado, ora representado, foi intimado através do advogado que se habilitou para acompanhar o procedimento, e compareceu na data aprazada, NEGANDO A PRÁTICA DO CRIME, e afirmando que não retornou mais pra sua casa porque estaria com receio de represálias.

Portanto, as diligências investigativas revelam indícios de materialidade e autoria aptos a ensejar a decretação da segregação cautelar do investigado, necessária sobretudo para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, dadas as circunstâncias em que o crime fora praticado, e a gravidade da conduta lesiva, que tem grandes chances de ocorrer novamente caso o investigado permaneça em liberdade, conforme exposto a seguir.

(...)

Ante o exposto, a autoridade policial signatária REPRESENTA PELA decretação da PRISÃO PREVENTIVA de EDSON RAMOS SILVA, de alcunha DINHO ou LOURO, brasileiro, filho de Odete Ramos Silva e Florêncio Pereira da Silva, nascido em 28/09/1965 (57 anos), CPF 811.222.252-53, RG 1612543/PCPA, com enderço sito à Rua Paulo Freire n°.33, bairro da Marambaia, nesta cidade de Belém/PA, porém atualmente residente à Rua Chico Mendes, n°23, bairro Paracuri, Icoaraci, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A do CPB, com fulcro no art. 311 e seguintes do CPP c/c art. 21 da Lei n°.13.431/2017, art.17 da Lei n°.14.344/2022, suplementado pelas disposições do art. 282 e seguintes do Código de Processo Penal, Lei n°.11.340/2006, e Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90”.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, o qual se manifestou pelo deferimento da medida constritiva de liberdade (
Id. 89036550
).

Eis o relatório.

Passo a decidir.

A prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, uma vez que cerceia a liberdade do(s) acusado(s), motivo pelo qual somente pode ser decretada mediante fundamentação concreta quando for necessária, adequada, e outra medida menos gravosa não for cabível, conforme disposto no art. 5º, LXVI, da CF e arts. 282, §6º e 283,
caput
, do CPP, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Urge frisar que tal medida é plenamente compatível com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Nas palavras de Antônio Magalhães Filho, “
é preciso ponderar que mesmo nos ordenamentos mais afeitos à proteção da liberdade individual sempre houve a previsão de medidas restritivas em relação ao acusado, desde que necessárias. Mais especialmente, é oportuno registrar que, no Brasil, assim como em outros países, existe no próprio texto constitucional a referência a formas de prisão anteriores à condenação (CF, art. 5º, LXI)
” (Código de processo penal comentado [livro eletrônico] / coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. RL. 1.43).

Da leitura dos arts. 312 e 313 do CPP, observa-se que os pressupostos para a decretação da prisão cautelar são o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o
periculum in mora
(perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal).

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, considerando a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial a oitiva especializada da vítima, depoimentos das testemunhas e laudo sexológico, todos anexados ao Id. 88550508.

Pois bem, o crime sob apuração tem natureza hedionda (art. 1ª, VI, da Lei nº 8.072/90), de natureza gravíssima, perpetrado contra pessoa com tenra idade, do sexo masculino, que teria sido submetida a atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Em síntese, extrai-se que, no dia 13.02.2023, a Sra. Camila Chaves de Lima, genitora da vítima Wanderson Lucas Silva Libório, de 09 (nove) anos de idade, supostamente, visualizou quando o seu filho saindo da residência do vizinho Edson Ramos Silva, localizada na Rua Paulo Freire, 33, bairro Marambaia, Belém-PA.

A criança após ser indagada, informou que foi atraída pelo representado com o pretexto de oferecer-lhe uma fruta, oportunidade em que, em tese, levou-a à cozinha e tocou em suas partes íntimas (pênis e glúteo), bem como pediu segredo.

No interim das diligências policiais, o ofendido foi submetido à exame sexológico no dia posterior ao fato (14.02.2023), tendo o laudo nº 2023.01.000146-SEX constatado a presença de sinais de violência sexual sugestivo de manipulação genital
(Id. 88550508, p. 14-15).

No mesmo sentido, a genitora do menor foi ouvida em sede policial (Id.
88550508, p. 23
), sendo o teor de seu depoimento harmônico ao afirmado pelo ofendido.

Note-se que, as vítimas de crimes de natureza sexual, por vezes, demoram a compreender a dimensão da violência sofrida, uma vez que, praticadas por pessoa de sua confiança e/ou convívio.

Ainda nesse sentido, muitas vezes, quando o crime ocorre, a vítima ainda é imatura e/ou não consegue elaborar ou entender a gravidade do fato.

Acrescente-se que, nos crimes sexuais, cometidos às ocultas, o depoimento da vítima, reveste-se de suma relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que entendo satisfeito no presente caso.

Nesse sentido, preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos
(REsp 1699051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017). Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2021, DJe 4/2/2021) – grifo nosso.

É importante destacar que os autos envolvem investigação de crime sexual cometido contra criança, perpetrado, em tese, por um vizinho que se prevaleceu da confiança do menor para atrai-lo até a sua residência e com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Desse modo, depreende-se que a conduta descreve gravidade acentuada, de maneira que a prisão cautelar pretendida se revela adequada à preservação da
ordem pública
.

A propósito, confira-se os precedentes proferidos pelos Tribunais Brasileiros quanto ao tema em discussão:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJRS.
Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, na forma do art. 93, IX, da CF. Indícios probatórios contidos no inquérito policial denotando a suposta prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Fumus comissi delicti, evidenciado. A coerente palavra da vítima é suficiente para demonstrar indícios da autoria e autorizar a prisão cautelar, ainda mais corroborada pelo relato da genitora
. Embora o suplicante seja primário, o crime imputado - estupro de vulnerável - praticado contra a menor, enteada do paciente, se reveste de extrema gravidade, justificando-se a prisão preventiva, evidenciando-se, assim, o periculum libertatis, conforme entendimento da Câmara. A gravidade concreta do delito e a necessidade de proteção à integridade física e emocional da vítima/menor, afastam a aplicabilidade das medidas cautelares diversas à prisão, previstas no art. 319 do CPP. A situação carcerária e a pandemia pelo Covid-19, não têm o condão de afastar a segregação cautelar, uma vez não demonstrado, e sequer alegado, que o paciente se encontra em grupo de risco, como no caso, mormente considerando que a Recomendação n.º 62 do CNJ não tem aplicação automática ou vinculante. ORDEM DENEGADA” (TJ-RS - HC: 52538002920218217000 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 31/03/2022, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

Tais as circunstâncias, observa-se que as provas angariadas, inclusive a testemunhal, não apresentam contradições, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria direcionados para representado, o que corrobora para demonstrar a necessidade da decretação de sua prisão.

Acentue-se que
“para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório
” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, narra-se a prática de conduta criminosa descrevendo gravidade considerável, além de ficar demonstrado que o investigado em liberdade está propício ao cometimento de práticas de delitivas da mesma natureza e contra outras crianças da comunidade.

Em tempo, consigne-se a presente medida se encontra albergada pela
contemporaneidade exigida pela norma legal
.

Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória para
resguardar a higidez da instrução criminal
, tendo em vista que o estado de liberdade do investigado pode provocar o sentimento de medo, eis que ele é vizinho da vítima e poderá influenciar na colheita da prova.

Por derradeiro, como já demonstrado acima, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a conveniência a instrução processual, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representado
EDSON RAMOS SILVA,
brasileiro, paraense, natural de Belém, nascido em 28.09.1965, filho de Florencio Pereira da Silva e Odete Ramos Silva, Rg 1612543, 5ª via, PC-PA, CPF nº 811.222.252-53, residente na Rua Chico Mendes, 23, bairro Paracuri, Icoaraci, Belém-PA
,
devendo ser expedido mandado de prisão preventiva contra o mesmo.

Oficie-se à autoridade policial informando acerca da decretação da prisão preventiva do representado,

remetendo-se cópia da presente decisão e do respectivo mandado, assim como,
que deverá apresentar o preso para realização da audiência de custódia, nos termos do art. 287, do CPP
.

Expeça-se o que for necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Belém (PA), 17 de maio de 2023.”

E ainda, ao indeferir o pleito defensivo de revogação da custódia, consignou o magistrado da Vara Especializada de Crimes contra Criança:

“
Passo à análise do pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pelo réu, alegando, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (id.
94636649 - Pág. 1/4
).

O Ministério Público, instado a se manifestar, o fez desfavoravelmente, afirmando que os requisitos autorizadores da prisão cautelar se encontram presentes, não havendo alteração fática e jurídica capaz de ensejar a revogação da medida constritiva (id.
95818000 - Pág. 1/5).

É o sucinto relatório. DECIDO.

Na presente ação penal imputa-se ao acusado a prática do crime previsto no
art. 217-A caput
do CPB
, contra
W.L.S.L.
, vítima de 09 anos de idade à época dos fatos.

A peça acusatória narra o seguinte fato: “(...) Consta nos autos de inquérito policial que, no dia 13/02/2023, por volta das 17:30 horas, a criança W.L.S.L., nascido em 12/07/2013 (09 anos de idade na época dos fatos), foi vítima de abuso sexual perpetrado pelo vizinho de nome EDSON RAMOS SILVA em residência particular, localizada na Rua dos Cabanos, CEP.: 666156-25, bairro Marambaia, Belém/PA, o denunciado passava a mão nas regiões íntimas da criança e estimulava o órgão genital dela.

A notícia do crime foi feita por Camila Chaves da Silva, genitora da criança, que afirma ter chegado em casa no dia do ocorrido e não encontrou a criança, desesperada, foi para a rua e chamou pelo filho, momento em que percebeu a criança saindo da casa do denunciado. Preocupado com o que poderia ter acontecido, a genitora indagou seu filho que lhe confessou os abusos sofridos e ao verificar as regiões íntimas da criança, constatou a presença de esperma.

A criança relatou em atendimento social: “Ontem umas cinco e meia da tarde, eu fui na casa da minha vó por parte de pai, que é na rua da casa dele, do louro, foi quando
ele me chamou na casa dele, que ia me dá uma fruta e eu fui, ele me levou para a cozinha, aí foi que aconteceu
,
ele mora sozinho, mora perto da casa da minha vó, eu passei uns cinco ou sete minutos dentro da casa dele, ele ficou me pegando assim (fez gestos pelo corpo)
, ele não tirou minha roupa e nem tirou a dele,
ficou pegando no meu pinto e na minha bunda, colocou a mão por dentro do meu short e da cueca, só ele que ficou tocando em mim
, eu não toquei em nada dele, ele disse que não era para mim contar para ninguém, disse que ia ficar entre nós, foi só isso que aconteceu ontem,
da outra vez, ele disse “vem cá, bora subir”, aí eu sai correndo para casa, nesse dia ele não fez nada porque eu fui embora para casa
”.

O laudo sexológico n° 2023.01.000146-SEX, apontou a presença de sinais de violência sexual: testículos tópicos e glande presença de lesão eritematosa de 0.5 cm no sulco balanoprepucial esquerdo, sugestivo de descolamento do prepúcio de maneira traumática
.
Consistindo em provável manipulação genital
.

A idade da vítima pode ser comprovada pelo documento anexado ao Id 93830202. (...)”(sic).

Da análise dos pressupostos de
cabimento da prisão cautelar, quanto ao ‘
fumus comissi delicti’
resta presente nos autos já que, tendo sido recebida a exordial, há justa causa para oferecimento da ação penal. Infere-se, ainda, a existência da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, que se substanciam sobretudo no depoimento prestado pela ofendida na fase policial, e pelo laudo sexológico nº
2023.01.000146-SEX, que apontou a presença de sinais de violência sexual: “testículos tópicos e glande presença de lesão eritematosa de 0.5 cm no sulco balanoprepucial esquerdo, sugestivo de descolamento do prepúcio de maneira traumática. Consistindo em provável manipulação genital
.”

No que concerne ao “periculum libertatis”, considerando as informações presentes nos autos, tem-se por inequívoco que o acusado demonstra colocar em risco a ordem pública, e a segregação cautelar se demonstra essencial para resguardar a incolumidade física e psicológica da vítima e de outras crianças.

Conforme o relato do ofendido, o acusado mora perto da residência de sua avó, e com frequência transita pela frente da casa dele, sendo que em outra ocasião, o acusado já havia lhe chamado para adentrar na casa dele, o que não ocorreu apenas porque saiu correndo, com medo.

Ademais, pelo modo que o réu atraiu a criança, pode-se perceber a periculosidade, pois chamou a vítima quando transitava pela rua, aproveitando-se que ele estava sozinho, de modo que, em liberdade, pode operar da mesma forma, fazendo vítima outra criança que esteja sozinha caminhando pela rua.

No mais, não houve nenhuma mudança fática ou jurídica com relação ao que foi decidido anteriormente, por ocasião da decretação da custódia cautelar. O fato de o réu possuir residência fixa, não possuir antecedentes criminais ou ter ocupação lícita, não modifica sua situação fática, não sendo, por si só, motivo ensejador da revogação da custódia cautelar.

Além disso, a incolumidade física e psicológica da vítima deve ser preservada, o que só pode ocorrer com o encarceramento provisório do acusado. A substituição da prisão por cautelares diversas se mostra totalmente insuficiente para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo outra medida processual apta a assegurar o direito do ofendido.

Assim sendo, não havendo modificação fática capaz de ensejar a revogação da prisão do acusado, subsistindo ainda os motivos concretos que ensejaram a decretação da custódia, tal como exigido pelo artigo 312 do CPP, e considerando a prova da materialidade e da autoria, a manutenção da prisão provisória do réu é medida que ora se impõe.

Ante o exposto, rejeito o pedido da defesa, e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu,
EDSON RAMOS SILVA
, qualificado nos autos, com fulcro no preenchimento – em concreto - dos pressupostos do artigo 312 do CPP, como a necessidade da garantia da ordem pública, em face da existência do crime e de suficientes indícios de autoria.

Deve ser mantido atualizado o BNMP.”

Destarte, da leitura dos referidos
decisum
, constata-se que a medida extrema se encontra fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública
em razão da periculosidade do agente demonstrada pela gravidade concreta do modus operandi criminoso, pois aproveitou-se do fato de ser vizinho da avó da vítima para abordar o menor enquanto trafegava sozinho na rua e o chamou para dentro de sua casa com intuito criminoso, bem como pelo risco de reiteração delitiva, tendo a vítima declarado que fora abordada pelo acusado em outra ocasião, mas havia fugido,

revelando-se tais fundamentos idôneos a justificar a imposição da medida extrema.

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação e posterior manutenção da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que
a prisão se encontra fundamentada por elementos que se mostram idôneos
a justificar a manutenção da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento, impondo-se a
denegação da ordem
em tal aspecto.

Outrossim, não merece provimento o pedido de liberação do paciente sob argumento de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa e ocupação lícita, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais bons predicados pessoais do agente, consoante inteligência da súmula 08 deste Sodalício,
verbis
:

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Ante todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/08/2023